Tribunal: TJSP
Processo: 2044010-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DECISÃO RECORRIDA QUE ENCERROU A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, REJEITANDO QUESITOS E HOMOLOGANDO O LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO CONHECIDO.